Tribunal: STF
Processo: ARE 1299827
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Clairton da Silveira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. EDITAL N° 01/2005 DA COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO. CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL. NOMEAÇÃO REALIZADA. NÃO -INDICAÇÃO EM EXAME ADMISSIONAL PSICOLÓGICO. PORTARIA N° 252/2008 QUE TORNOU SEM EFEITO A PORTARIA DE NOMEAÇÃO N° 238/2008. NEGATIVA DE DEMONSTRAÇÃO DO LAUDO PELA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS NÃO EXPOSTOS. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA MANTIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE COMPROVADO. 
    1. A exigência de exame psicológico é legítima sendo que a natureza de tais exames é apta a revelar indivíduos padecentes de distúrbios sérios, que dificultem ou inviabilizem a realização das atividades relativas ao cargo que pretende. Deve ser garantida à Administração a liberdade para estabelecer os critérios de aprovação e ingresso daqueles que ambicionam cargos ou empregos públicos, cujo provimento se dá por meio do concurso público, desde que sejam objetivos e fundamentada sua prática. Todavia no caso concreto a empresa que realizou o exame psicológico não permitiu o acesso ao laudo produzido pelas psicólogas que avaliaram o candidato, apenas informando a não -indicação do candidato para o cargo. 
    2. Ato administrativo consubstanciado na Portaria n° 252/08 que não se mostra válido e eficaz, pois embasado no laudo psicológico subjetivo. Direito líquido e certo do impetrante comprovado. 
    3. Custeio do novo exame admissional que deve se dar por conta da COMUSA, tendo em vista que o impetrante já arcou com os custos do primeiro exame realizado e que foi declarado nulo na sentença a qual ora vai mantida. Sentença de concessão parcial da segurança mantida. 
    APELAÇÃO DO IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA NA PARTE EM QUE CONHECIDA E IMPROVIDA A DA AUTARQUIA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV e 37, I e II, da CF.
    O recurso não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660).
    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte ora recorrente, seria necessária a reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF.
    Vale ressaltar que, em respeito ao princípio da isonomia, a parte ora recorrente não pode deixar de se submeter a novo exame psicotécnico, pautado, agora, em critérios objetivos. Evita-se, dessa forma, que uma etapa do concurso público seja dispensada. Nesse sentido: RE 185.590-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; e AI 422.463-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por Clairton da Silveira. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
     Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator